Tribunal: TJES
Processo: 5009419-58.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Taxas; Municipais
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009419-58.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TIM S/A e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, cancelando o redirecionamento aos sócios e mantendo a cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento referente aos exercícios de 2016 a 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento sobre Estações Rádio Base (ERB) pelo ente municipal; (ii) definir se a competência para legislar e fiscalizar telecomunicações é privativa da União, impedindo tal tributação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV), abrangendo a fiscalização de funcionamento das ERBs.

O STF, no julgamento do Tema nº 919 (RE 776594), fixou a inconstitucionalidade da cobrança de taxas municipais relacionadas à fiscalização de funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, considerando que tal atividade integra a competência exclusiva da União.

A taxa municipal analisada excede os limites da competência suplementar do município, invadindo a esfera de regulação privativa da União, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da TIM S/A parcialmente provido. Recurso do Município julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por TIM S/A, e julgar prejudicado o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
TIM S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal opostos contra a execução fiscal n. 5001590-94.2020.8.08.0011, para reconhecer a ilegalidade no redirecionamento da execução fiscal aos sócios e manter a cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento referente aos exercícios de 2016 a 2018.

Em suas razões, a
TIM S.A.
sustenta que
(i)
é vedado aos municípios instituírem taxa de polícia quanto às regras de postura sobre antenas de radiotransmissão;
(ii)
houve violação ao Tema nº 919 do STF, que declarou inconstitucional a cobrança de taxa municipal sobre fiscalização de antenas de radiotransmissão;
(iii)
houve violação ao Tema RG nº 1.235, que reconheceu a inconstitucionalidade de regulação municipal sobre a instalação de Estações Rádio Base (ERB) e sua fiscalização;
(iv)
houve violação ao Tema RG nº 261, que vedou a instituição, pelos municípios, de taxa de poder de polícia sobre equipamentos vinculados a serviços sujeitos à fiscalização exclusiva da União;
(v)
houve afronta à jurisprudência consolidada na ADPF nº 1.063, que reafirmou a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e declarou a inconstitucionalidade de cobranças similares;
(vi)
a cobrança configura bitributação, pois a apelante já é sujeita à Taxa de Fiscalização cobrada pela ANATEL (FISTEL), com base na Lei nº 5.070/1966.

Lado outro, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
afirma, em seu recurso de apelação, que
(i)
houve apenas a parcial procedência dos Embargos à Execução fiscal, apenas quanto à ilegitimidade passiva dos sócios;
(ii)
merece reforma o capítulo alusivo à sucumbência, na medida que não há proveito econômico a ser tomado como parâmetro quando não houve exclusão de nenhum débito, de forma que os honorários devem ser fixados com base em apreciação equitativa.

Do exame dos autos, entendo pela necessidade de reforma da sentença objurgada, pelas razões que passo a expor.

Observa-se que a execução fiscal embargada funda-se nas CDAs que materializam o não recolhimento de Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, nos exercícios de 2016 a 2018, em razão da operação, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, de denominadas Estações Rádio Base (ERB).

O tributo objeto da exação encontra previsão no art. 95, da Lei Municipal n. 5.394/2002 (Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim),
in litteris
:

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

SUBSEÇÃO I

DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

Art. 95. A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Permanência é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranqüilidade públicas, relativamente aos estabelecimentos situados no Município, bem como atividades permanentes de vigilância sanitária.

§ 1º - Consideram-se implementadas as atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização, para efeito de caracterizar a ocorrência do fato gerador da Taxa, com a prática, pelos órgãos municipais competentes, de atos administrativos, vinculados ou discricionários, de prevenção, observação ou repressão, necessários à verificação do cumprimento das normas a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º A Taxa será devida em razão do início da atividade, abertura, permanência no local ou instalação do estabelecimento, inclusive quando se verificar mudança do ramo de atividade e ou endereço.

Cinge-se a questão em apreciar, portanto, se a cobrança da taxa em questão invade, ou não, competência privativa da União.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências privativas, concorrentes e supletivas.

À União foi atribuída competência privativa para legislar sobre as matérias constantes dos incisos I a XXIX do art. 22 da CF/1988. Aos Municípios, a competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber
, nos termos dos incisos I e II do art. 30. Os Estados, a seu turno, possuem competência para legislar sobre tudo o que não for de competência privativa federal ou municipal.

Além desse regime, a Constituição previu regime de competências concorrentes, cabendo à União, neste caso, legislar sobre normas gerais, deixando aos Estados competência complementar e supletiva. Note-se que, neste caso, a Carta Política optou por expressamente excluir os municípios da possibilidade de legislar concorrentemente acerca das matérias previstas em seu art. 24, cabendo-lhes apenas suplementar a legislação federal e estadual,
no que couber.

O art. 23 da Carta da República, por sua vez, estabelece, em seus incisos, competência executiva comum a todos os entes federados, indicando em seu inciso VI que cabe a todos os entes federados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Contudo, referido dispositivo
não envolve, frise-se, competência para legislar sobre as matérias ali elencadas
, tratando-se de competência material, ou seja, para planejar e implementar medidas voltadas à consecução do objetivo constitucionalmente tutelado.

No que concerne à matéria dos autos (funcionamento de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

O tema em questão foi objeto de apreciação pelo

Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919)
, no qual fixou-se a impossibilidade de os entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3.
Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico,
podem os municípios
instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente
. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral:
“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.
6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023 - grifo nosso).

A celeuma se instaura, muitas vezes, em identificar se a taxa instituída pelo ente municipal à luz do interesse local, invade, a pretexto de regular a ocupação do solo, espaço de atuação privativa da União.

Colhe-se, por oportuno, relevantes subsídios do inteiro teor do acórdão lavrado no mencionado
Recurso Extraordinário nº 776.594 (Tema nº 919), cuja relatoria coube ao eminente Ministro Dias Toffoli,
in verbis
:

“A par dessas considerações, também é preciso se deixar fora de dúvidas que a União tem competência para fiscalizar os serviços de telecomunicação prestados pelo setor privado. Note-se, aliás, que, via de regra, quem autoriza, concede ou permite a exploração de um serviço público tem interesse de fiscalizar esse serviço e pode fazê-lo.

A citada Lei Geral das Telecomunicações, a propósito, estipula que a organização dos serviços de telecomunicação abrange a fiscalização da execução, a comercialização e o uso dos serviços de telecomunicação.

[...]

Consistindo a fiscalização realizada pela União ou pela Anatel no poder de polícia a que se referem o art. 77 do CTN e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal, pode essa atividade ser eleita como fato gerador de taxa de fiscalização.

É importante deixar claro que, com apoio nas competências acima, foram previstas, na Lei nº 5.070/66, a Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) e a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), recolhidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL).

[...]

A TFI é devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência, no momento da emissão do certificado de licença para o funcionamento das estações. A TFF também é devida pelas mesmas contribuintes, mas anualmente, pela fiscalização do funcionamento das estações. Originariamente, aquela lei rezava que a TFF havia sido instituída “para fazer face às despesas do Poder Público com a fiscalização da execução dos serviços” (grifo nosso).

[...]

Quanto aos municípios, o texto constitucional consigna, entre outras competências, que cabe a eles legislar sobre assuntos de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Com base em sua autonomia e visando ao interesse local, os municípios editam leis com o que se conhece como posturas municipais, estabelecendo regras, v.g., sobre onde um estabelecimento pode ou não se localizar, por conta, por exemplo, da segurança ou do sossego dos munícipes; a higiene nos estabelecimentos; a utilização de passeios; a realização de eventos em praças públicas; a instalação de faixas, placas e cartazes etc.

Eles também editam leis disciplinando obras e edificações, nas quais se estabelecem, por exemplo, regras no tocante à edificação e seu entorno, sua segurança e salubridade. Destaque-se que muitas das leis municipais, como essas, aquelas e o plano diretor, se conectam e se complementam, devendo todas elas ser observadas.

[...]

À luz das considerações acima, entendo que não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis.

[...]

Obviamente que os legisladores municipais não podem, a pretexto de tratar de direito municipal, como, v. g., de direito urbanístico local, editar leis que, ainda que de modo disfarçado, adentrem em competência da União e versem, por exemplo, sobre limites da exposição humana à radiação. Nesse sentido, rememoro a já mencionada apreciação da ADI nº 3.110 e cito o julgamento da ADPF nº 731, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/2/21.

[...]

Na mesma toada, também não podem os municípios, ao disciplinar taxa de fiscalização da observância de suas leis locais, enveredar, por exemplo, pela fiscalização do funcionamento de torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou da execução dos serviços de telecomunicação, a qual é de competência da União e dá base para a cobrança de TFF (Lei nº 5.070/66).

Observa-se, portanto, que, sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.”

Nesta linha de compreensão, entendo que a
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento instituída pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, incidente sobre a operação de ERB’s exercida pela empresa de telecomunicações, acaba por se imiscuir, a pretexto de regular a ocupação do solo, na competência privativa da União ao exercer poder de polícia sobre instalação e fiscalização de funcionamento já previstas na Lei Federal nº 5.070/66.

Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da cobrança realizada, dada a competência privativa da União para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento dos referidos equipamentos.

Assim, não vislumbro conclusão diversa daquela que impõe a reforma da decisão recorrida, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL E TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PELO MUNICÍPIO SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução Fiscal propostos por empresa do setor de telecomunicações. A Apelante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que embasam a execução, sob o argumento de inconstitucionalidade das taxas municipais cobradas, especificamente a "Taxa de Fiscalização Anual" e a "Taxa de Inspeção Sanitária", instituídas sobre Estações Rádio Base (ERB). Alega que a matéria é de competência privativa da União, conforme os arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das taxas municipais sobre Estações Rádio Base é constitucional; e (ii) estabelecer se a competência para legislar sobre telecomunicações é exclusiva da União, impedindo a criação de tributos municipais sobre tais atividades. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, conforme estabelecido pelos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 919 (RE 776594), firmou o entendimento de que é
inconstitucional a instituição de taxas municipais relacionadas à fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações
, por configurar invasão à competência privativa da União.
As taxas cobradas pelo Município, a pretexto de fiscalizar o uso do solo e a saúde pública, na verdade recaem sobre a atividade de telecomunicações, o que torna sua cobrança ilegítima, conforme entendimento reiterado do STF.
A declaração de inconstitucionalidade das taxas municipais já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, dispensando-se a necessidade de nova arguição, conforme o disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a cobrança de taxas municipais relacionadas à fiscalização e inspeção de Estações Rádio Base (ERB), por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; CPC, art. 949, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594, Tema nº 919, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 1.370.232, Tema nº 1235, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1468841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 04.04.2024. (TJES, AC: 5002294-09.2022.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. em 26/09/2024 - grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – ESTAÇÃO RÁDIO BASE – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES VINCULANTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB) se refere a tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 2. Ao julgar o RE 776594 (Tema 919), de Relatoria do Ministro Dias Tofolli, em 09-02-2023, a Corte Suprema fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 3. Reforce-se, oportunamente, em adição aos fundamentos já expendidos na r. decisão monocrática agravada, que na mesma linha do precedente vinculante citado, em julgamento do Tema 1.235 (“Constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”), cuja última decisão transitou em julgado em 17-08-2023, a Excelsa Suprema Corte em regime de repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência para definir a seguinte Tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1370232 RG, Rel. Min. Presidente, Julgamento: 08/09/2022, Data de Publicação: 13/09/2022). 4
. Inexiste, portanto, qualquer dúvida acerca da nulidade da atividade fiscalizatória decorrente de legislação que invadiu a competência do ente federal e, por conseguinte, da nulidade da sanção aplicada pelo ente público agravante à agravada
. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AgInt na ApCil 5000763-40.2018.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. em 07/03/2024)

Destarte, forçoso convir pelo acolhimento do pedido deduzido por TIM S/A nos presentes embargos à execução fiscal, eis que indevida a cobrança da taxa impugnada.

Todavia, o cancelamento da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento referente aos exercícios de 2016 a 2018 não enseja a extinção da ação de execução fiscal n. 5001590-94.2020.8.08.0011, mas apenas a adequação do valor cobrado, uma vez que a CDA n. 003655/2019, que também embasa o feito executivo, refere-se à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, no valor de R$2.887,52 (dois mil e oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), cuja higidez não foi objeto de quaisquer questionamentos.

Por fim, reconhece-se que o provimento dado ao recurso de apelação interposto por TIM S/A é circunstância que prejudicada o apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, cuja irresignação limitava-se aos aspectos da sucumbência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso recurso de apelação interposto por TIM S/A e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o cancelamento da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento referente aos exercícios de 2016 a 2018, e, lado outro,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Diante da nova feição sucumbenciais, e considerando que a embargante TIM S/A decaiu em parte mínima, condeno o embargado MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM no pagamento das custas processuais devidas e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)